Tribunal: TJPA
Processo: 0802500-60.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802500-60.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALEXSANDRO CARLOS GUIMARAES SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DA APELADA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A DEMANDA. DOCUMENTO DE CONHECIMENTO PRÉVIO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE RÉ.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-

muito embora o banco tenha se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual(ID Num. 26182598), devidamente assinado, acompanhado do documento pessoal, não há qualquer comprovação de disponibilização do valor em conta do apelado, o que por certo implica na
impossibilidade de comprovação da relação contratual entre as partes

II-
C
aberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer comprovação de que os valores do suposto empréstimo tenha, sido disponibilizados, notório que não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.
III-
Os descontos foram realizados de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses, cabendo ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, bem como deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
IV-
Considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais) não seja razoável e proporcional, motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).
V-
No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.
VI-

Conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar a indenização por danos morais fixadas pelo Juízo Singular, que passará para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada por
ALEXSANDRO CARLOS GUIMARAES SOBRINHO.

Por meio da demanda em questão
, buscou o autor indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendido com UM empréstimo consignado em seu nome que jamais requereu e/ou recebeu o valor dele concedido.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do negócio, condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

A autora juntou documentos.

A tutela foi indeferida.

O Banco contestou a ação, ID

Num. Num. 26182597.

Na sentença, o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Alexsandro Carlos Guimarães Sobrinho para: Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A.; Condenar o réu Banco Santander (Brasil) S.A. a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, no valor mensal de R$ 300,00, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção monetária desde a data de cada desconto e de juros de mora a partir da citação; Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da presente decisão e acrescidos de juros legais a contar do evento danoso. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante alega que diferente do que disposti na sentença, o contrato objeto da lide foi, de fato, juntado sob o id nº 29394770, apresentando todas as informações essenciais, tais como: os dados pessoais do autor, os valores contratados, o prazo, as parcelas acordadas, bem como a assinatura, o que atesta de forma clara e inequívoca a regularidade da contratação.

Além disso, afirma que os extratos bancários acostados demonstram que o valor correspondente ao empréstimo, no total de R$ 9.634,61, foi creditado em conta bancária vinculada ao CPF do autor, não havendo qualquer contestação administrativa acerca da origem dos recursos

Salienta ainda, que o

apelado efetuou o pagamento de diversas prestações antes de questionar os descontos judicialmente. Tal conduta é incongruente com a tese de inexistência do contrato, pois demonstra que os descontos eram conhecidos e aceitos como obrigação contratual válida. É um pouco crível que os valores tenham sido descontados de forma indevida por mais de um ano sem que o apelado percebesse ou tomasse medidas para sua interrupção.

Por fim, sustenta ausente os requisitos para condenação em danos morais e materiais, bem como ausência de requisitos para devolução em dobro, porém não sendo esse entendimento, requer a alteração da cláusula para que a devolução dos valores descontados seja realizada de forma simples, com base na ausência de má-fé por parte do banco, redução dos Danos Morais e Compensação de Valores Creditados.

Contrarrazões ID Num. Num. 26182640.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral e material (em caso positivo, o
quantum
devido), dano material e compensação de valores.

Com efeito, a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
não merece razão os argumentos dispostos nas razões recursais. Explico.

Come feito, muito embora o banco tenha se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual(ID Num. 26182598), devidamente assinado, acompanhado do documento pessoal, não há qualquer comprovação de disponibilização do valor em conta do apelado, o que por certo implica na
impossibilidade de comprovação da relação contratual entre as partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BÁNCÁRIA (TED). INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autor comprova os descontos em seu beneficio previdenciário, os quais têm origem no suposto empréstimo consignado apontado na inicial. Por outro lado, a instituição financeira não comprova a validade da contratação . Isso porque a instituição financeira não apresentou o comprovante de transferência bancária dos valores supostamente contratados, o que enseja a declaração de nulidade da avença, com os consectários legais (Súmula 18, do TJPI). 2. No que se refere ao quantum indenizatório relativo aos danos morais, entendo que o valor arbitrado na origem, a saber, R$ 1.000,00 (um mil reais) é proporcional e deve ser mantido . 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - AC: 08024092620208180037, Relator.: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 15/07/2022, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo a comprovação de disponibilização dos valores e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Desse modo, correta a sentença que determina a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor
de R$ 5.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral
não seja razoável e proporcional; motivo pelo qual determino sua minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).

COMPENSAÇÃO DE VALORES:

No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025